Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-35.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 20.12.2021, teria recebido ligação telefônica de suposta preposta da instituição financeira, na qual teria sido alertado acerca de uma tentativa de “golpe” em sua conta bancária; b) a “funcionária” do banco teria indagado acerca de suposta realização de transferências bancárias em favor de pessoas desconhecidas do demandante, e teria orientado que ele anotasse o número de protocolo da ligação e que entrasse em contato com a central telefônica da instituição financeira, para “bloquear” essas “operações fraudulentas”; c) encerrada a primária ligação telefônica, o requerente teria entrado em contato com o banco pelo número (61) 3322-1515, ocasião em que o suposto atendente teria confirmado o número de protocolo anteriormente fornecido e o orientado a baixar um “aplicativo de segurança” e iniciar um “procedimento para coibir os supostos invasores”; d) o suposto preposto do banco teria dito que seria necessário a realização de uma simulação de transferência (TED) no valor de R$ 14.900,00, o que, de fato, teria sido realizado pelo “atendente”; e) após a transferência de valores, a ligação telefônica teria sido encerrada; f) minutos após, teriam entrado em contato com o demandante por meio do número telefônico (61) 3686-0159, e teriam questionado a ele se os valores transferidos teriam sido restituídos; com a resposta negativa, a ligação teria sido novamente encerrada; g) o requerente teria comparecido à sua agência bancária, onde teria constatado ter sido vítima de “golpe”; h) ação ajuizada para a reparação dos danos materiais (R$ 14.900,00); i) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, em síntese: a) a ocorrência de falha na prestação do serviço, porquanto sua conta bancária teria sido “hackeada” e teria sofrido prejuízo decorrente da transferência indevida de valores; b) que teria recebido ligação telefônica de número pertencente à instituição financeira, o que configuraria falha de segurança.
III. Conforme entendimento externado em julgamento de caso semelhante por esta Turma Recursal (acórdão 1647869, DJe 16.12.2022), há de ser seguida a mesma lógica adotada pela Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a qual assim dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
IV. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, constata-se que o requerente foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas), de forma que se torna necessário o esclarecimento sobre o “modus operandi” da fraude perpetrada.
V. O “spoofing” consiste em mascarar um número de telefone e fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada qualquer número escolhido pela pessoa que pratica a falsificação (e não o número que de fato é originada a chamada), de modo que o falsificador se disfarça como um usuário ou dispositivo confiável, a fim de praticar a fraude. Ocorre, por assim dizer, uma espécie de “clonagem” do número telefônico da central de atendimento.
VI. Nesse contexto, a utilização do número de telefone do banco por um terceiro estelionatário foge totalmente ao controle da instituição financeira e é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que não há qualquer prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços por parte do banco. A responsabilização da instituição financeira, nesse caso, se assemelha à responsabilização de uma pessoa pelo estelionato praticado por outra, usando seu nome. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1605483, DJE 25.08.2022.
VII. Ademais, o próprio requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários por meio de ligação telefônica, instalar aplicativo “de segurança do banco”, e realizar “procedimento para coibir invasores”.
VIII. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, clicar em “link” suspeito, inserção de “login” e senha, instalação de aplicativos, entre outros).
IX. Por outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente do requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
X. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa do consumidor, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido. Por consequência, há de se reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 14.900,00) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e o consumidor (R$ 7.450,00 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 7.450,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais), na forma do “item XI” da presente ementa, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).